Tribunal: TJSP
Processo: 2101850-29.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que foi flagrado com significativa quantidade de entorpecentes, duas armas de uso restrito, incluindo uma submetralhadora, além de diversos apetrechos comumente utilizados na

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que foi flagrado com significativa quantidade de entorpecentes, duas armas de uso restrito, incluindo uma submetralhadora, além de diversos apetrechos comumente utilizados na traficância. Decisão de primeiro grau fundamentada em elementos concretos dos autos. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares alternativas. Alegada nulidade da busca domiciliar que deverá ser objeto da instrução processual, inexistindo ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.